Tribunal: TJSP
Processo: 1005338-11.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Preliminares. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Impugnação da justiça gratuita concedida a requerente. Rejeitada. Ofensa à dialeticidade. Afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. Ausência de verossimilhança das alegações do apelante.

Ementa:
Preliminares. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Impugnação da justiça gratuita concedida a requerente. Rejeitada. Ofensa à dialeticidade. Afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. Ausência de verossimilhança das alegações do apelante. Relação jurídica comprovada. Documentos juntados demonstram contratação válida de cartão de crédito. Inexistência de vício de consentimento. Consumidor que não comprovou o pagamento. Inadimplência. Negativação devida. Dano moral inexistente. Ausência de falha na prestação de serviço. Sentença mantida. Recurso improvido.